Tribunal: TJMT
Processo: 1021422-78.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021422-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO SCOLARI - CPF: 171.700.281-15 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CLAUDIO SCOLARI - CPF: 171.700.281-15 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -
RECURSO DO AUTOR
– PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
– REJEITADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
APELO DESPROVIDO
–
RECURSO DO BANCO
– JUROS DE MORA ACIMA DE 1% - ILEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – BANCO QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se da sentença for possível extrair que todos os argumentos foram rebatidos, não há que falar em nulidade de julgamento por sentença
citra petita.

Se a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 1,87% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (1,72% ao mês), equivalente a 0,15%, não há qualquer abusividade na sua cobrança. Sentença mantida.

Havendo pactuação expressa da capitalização diária dos juros remuneratórios, inexiste motivo para sua exclusão, em especial se o mutuário não nega ter recebido o crédito emprestado.

O STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para a Tarifa de Cadastro do cliente que pretende obter o crédito
, de forma que não há lastro de abusividade no montante cobrado.

Escorreita a sentença que declarou ilegal a cláusula que prevê juros de mora acima de 1% ao mês, não assistindo razão, neste ponto, à insurgência da Instituição Bancária.

Se um litigante sucumbir em
parte

mínima
do
pedido
, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Diante disso, a sentença merece reparos para determinar a inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que o Autor decaiu da parte majoritária dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
CLÁUDIO SCOLARI
, e o outro pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Liminar
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Juiz declarou válidas as cláusulas que versam sobre os encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização); contudo, declarou a ilegalidade do encargo da inadimplência, fixando como correto os juros de mora de 1% ao mês, condenando o Banco à devolução, se for o caso, dos valores adimplidos indevidamente, na forma simples, os quais deverão ser apurados.

No mais, reputou regulares os demais encargos contratuais e, ainda, confirmou a contratação da Tarifa de Cadastro, tendo em vista sua legalidade.

Ao final, por entender que o Apelante/Autor Cláudio Scolari decaiu de parte mínima do pedido, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante
CLÁUDIO SCOLARI
sustenta a nulidade da sentença por julgamento
Citra Petita.
Esclarece que o Julgador foi omisso em relação ao pedido para limitar a Tarifa de Cadastro.

No mérito, aduz que a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo Banco é diversa da pactuada no contrato. Assevera que a incidência do aludido encargo, mediante capitalização diária, é abusiva. Requereu a readequação dos juros remuneratórios e a exclusão da capitalização.

Afirma que a Tarifa de Cadastro cobrada pelo Banco é excessiva, por este motivo pretende a limitação do montante para R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), posto que este é o valor médio informado pelo Banco Central.

Com esses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

O
BANCO J. SAFRA S/A
, por seu turno, sustenta que a cobrança dos encargos moratórios é legítima, posto que previstos contratualmente.

Asseverou que, nos termos do artigo 406 e artigo 407, ambos do CC, não há falar em limitação dos juros moratórios em 1% ao mês, com fundamento no Verbete 379 da Súmula do STJ, já que o contrato discutido na ação é regido por lei especial.

Assegura que é permitida a incidência de juros de mora acima de 1% ao mês, de forma que não se justifica a determinação para limitar a sua cobrança.

Finalmente, pediu para que o ônus da sucumbência seja imposto em face do Apelado Cláudio Scolari, já que decaiu da maior parte dos pedidos. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões em ID. 141829165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 11 de agosto de 2017
Cláudio Scolari
celebrou com o
Banco J. Safra S.A.
o Contrato de Financiamento para aquisição de veículo marca Hyundai

HB20s, ano 2017 e modelo 2018.

No contrato, o Apelante Cláudio Scolari obrigou-se ao pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 2.802,17 (dois mil, oitocentos e dois reais e dezessete centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,91% ao ano. De acordo com o pacto, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas, resulta no Custo Efetivo Total de 30,26% ao ano.

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro (ID. 141827210) no valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).

Ao manejar a Ação Revisional, o Apelante questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,87% ao mês) e capitalização diária, bem como sustentou a abusividade dos encargos moratórios, da Tarifa de Cadastro e comissão de permanência.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão, modulou a taxa de juros moratórios para o patamar de 1% ao mês e, condenou o Banco à devolução, se for o caso, dos valores adimplidos indevidamente, na forma simples, o que motivou a interposição deste Apelo por ambas as partes.

Feita a retrospectiva dos fatos, desde logo, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Do Recurso de Cláudio Scolari:

De início, o Recorrente defende que a sentença de primeiro grau deve ser anulada, pois o Juiz
a quo
, ao analisar as pretensões deduzidas na inicial, proferiu um julgamento
citra petita
, uma vez que deixou de analisar o pedido para limitar a Tarifa de Cadastro.

Diz-se
citra petita
a sentença quando o Magistrado não aprecia todos os pedidos formulados pela parte na inicial ou a defesa do réu.

Com efeito, em que pese ao esforço argumentativo do Apelante, entendo que a sentença não possui o vício apontado. Veja-se que, na Exordial, o Apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade da Tarifa de Cadastro e sua limitação.

Conquanto o Apelante entenda que não tenha ocorrido a apreciação pelo Juiz singular, fato é que a sentença, ao constatar a legalidade da aplicação da aludida Tarifa, reconheceu, implicitamente, que o valor cobrado pelo Banco não é abusivo, de forma que, não há falar em sentença
citra petita
, a qual só configuraria se o Julgador deixasse de analisar tal pedido.

Posto isso, em face da primazia de julgamento do mérito,
rejeito a preliminar
e passo ao enfrentamento da questão principal.

No mérito, o Apelante aduz que a taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada pelo Banco é diversa do pactuado em contrato e está acima da média publicada pelo BACEN.

Convém ressaltar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Relativamente à taxa dos juros remuneratórios, o Apelante tomou empréstimo mediante a taxa de juros de 1,87% ao mês e 24,91% ao ano, capitalizados diariamente. Além do mais, conforme relatado alhures, o Custo Efetivo Total é de 30,26% ao ano (ID. 141827210).

Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo Banco Recorrido redundou em 1,72% ao mês e 22,70% ao ano na modalidade “Pessoa física – Aquisição de veículos” no período de 11/08/2017 a 17/08/2017.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,72% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,87% ao mês), resulta em 0,15%.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,15% a mais que a média de mercado, não havendo qualquer traço de abusividade.

E mais. Como é sabido, o CET corresponde à taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, incluindo

juros remuneratórios, a capitalização e outros encargos cobrados pelo banco, bem como

o imposto e as despesas administrativas. Na prática, essa é a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária, e não a taxa simples, como pretendido pelo Mutuário.

Portanto, não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois, repito, o Mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples de 1,87%, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total, de
30,26
% ao ano.

No que tange à
capitalização diária,
ao contrário do alegado pelo Apelante, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp 973.827/RS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti , 2.ª Seção, DJe 24/09/2012), firmou entendimento no sentido de que:

(a) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada;

(b) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve ser pactuada de forma expressa e clara, bastando, todavia, para essa finalidade, a previsão no contrato de juros anuais em percentual superior ao duodécuplo do índice mensal.

Na espécie, conforme relatado, o próprio Apelante apresentou o contrato e comprovou a contratação da capitalização diária, o que significa, na esteira do entendimento do STJ, que deve ser mantida a capitalização na
periodicidade contratada
. Ademais, não há falar em compensação dos valores, como pretendido pelo Apelante.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

No que concerte ao valor cobrado a título de
Tarifa de Cadastro
no montante de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais),
o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito
.

Portanto, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente contratada e exigida tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira e cada Agente Financeiro deve estipular o valor à sua livre escolha, em decorrência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Portanto, não há motivos para reduzir
o valor da Tarifa de Cadastro, devendo ser mantida a importância contratada.

Posto isso,
Nego Provimento ao Apelo
interposto por
Cláudio Scolari
.

Do Recurso do Banco J. Safra S/A:

No arrazoado, o Banco Apelante defende a legalidade da cobrança de juros de mora acima de 1% ao mês, de forma que não existe razão para determinar a sua limitação.

Na hipótese, perceba que o contrato celebrado entre as partes prevê a aplicação de
juros de mora de 0,3084% ao dia
.

É cediço que os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A propósito, o STJ já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

Diante disso, o Julgador modulou os juros moratórios para 1% ao mês, em virtude da sua patente ilegalidade, motivo pelo qual não há razão para alterar o que ficou decidido na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em arremate, o Banco pretende a inversão do ônus sucumbencial, eis que, no seu entender, decaiu de parte mínima do pedido. Com razão ao Apelante.

O art. 86, parágrafo 2.°, do CPC, preceitua que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, responderá a outra parte, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Considerando que o Apelante Cláudio Scolari teve a sucumbência majoritária, eis que apenas um pedido foi atendido, deverá responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Diante disso, a sentença vergastada merece reparos, neste ponto, a fim de inverter o ônus da prova.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Cláudio Scolari e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Banco J. Safra S/A apenas para inverter o ônus sucumbencial, eis que decaiu na parte mínima do pedido.

No mais, condeno o Apelante Cláudio Scolari às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, inclusa a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da regra disposta no § 3º, do artigo 98, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022